Tribunal: TJMT
Processo: 1014894-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014894-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LAZARA FERREIRA - CPF: 262.481.406-00 (EMBARGADO), MARIA CECILIA ALBERNAZ - CPF: 058.567.431-05 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), MANOEL BOTELHO (EMBARGADO), MANOEL AQUINO BOTELHO FILHO - CPF: 715.299.421-87 (EMBARGANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MARIA LAZARA FERREIRA - CPF: 262.481.406-00 (EMBARGANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA ALBERNAZ - CPF: 058.567.431-05 (ADVOGADO), MANOEL AQUINO BOTELHO FILHO - CPF: 715.299.421-87 (EMBARGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – RAÍZES DE ÁRVORE INVADINDO PROPRIEDADE VIZINHA – DANOS ESTRUTURAIS COMPROVADOS POR LAUDOS TÉCNICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO CONFIGURADA – ARTIGOS 1.277 E 1.283 DO CÓDIGO CIVIL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REQUERER SUPRESSÃO ADMINISTRATIVA DA ÁRVORE – POSSIBILIDADE –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Restando comprovado que as raízes de árvore plantada em terreno vizinho ultrapassaram os limites da propriedade da autora, causando-lhe prejuízos materiais relevantes, impõe-se a responsabilização do proprietário do vegetal, com fundamento no art. 1.277 do Código Civil.

A faculdade conferida ao vizinho prejudicado pelo art. 1.283 do Código Civil, no sentido de cortar as raízes que ultrapassem os limites do imóvel, não exclui o dever de o proprietário da árvore prevenir e reparar os danos decorrentes de sua omissão.

A autorização judicial para que a parte autora requeira, em nome próprio, a supressão da árvore junto ao órgão ambiental competente, com permissão condicionada de acesso ao imóvel do réu, respeita os princípios da legalidade, da razoabilidade e da função socioambiental da propriedade.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL AQUINO BOTELHO FILHO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – RAÍZES DE ÁRVORE INVADINDO PROPRIEDADE VIZINHA – DANOS ESTRUTURAIS COMPROVADOS POR LAUDOS TÉCNICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO CONFIGURADA – ARTIGOS 1.277 E 1.283 DO CÓDIGO CIVIL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REQUERER SUPRESSÃO ADMINISTRATIVA DA ÁRVORE – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”
(Id. 305090852).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que que houve cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial complementar, a despeito da complexidade técnica da controvérsia.

Reafirma que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a presença da árvore e os danos alegados pela autora. Afirma que a autora optou por construir em área onde as raízes já estavam consolidadas e não adotou nenhuma medida preventiva, como o corte das raízes intrusivas, conforme faculta o art. 1.283 do Código Civil.

Novamente, defende que a responsabilidade civil exige demonstração cabal da culpa e do dano diretamente decorrente da conduta do réu, o que, segundo o apelante, não foi suficientemente comprovado nos autos, uma vez que os laudos técnicos não foram objeto de prova pericial imparcial, e sim elaborados por profissionais contratados unilateralmente pela autora.

Discorre, ainda, que os valores apresentados pela autora não foram objeto de verificação técnica isenta e que não se pode afirmar com segurança que os danos decorrem exclusivamente das raízes da árvore, o que compromete o dever de indenizar.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência total da ação.

Manifestação da parte embargada, no Id. 314392352, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a alegação central do réu/apelante sustenta cerceamento de defesa, ausência de nexo causal entre a árvore existente em seu terreno e os danos estruturais no imóvel da autora, e, ainda, ilegalidade na imposição de obrigação de fazer (supressão da árvore e acesso ao imóvel).

O juízo de origem, com acerto, entendeu que o feito se encontrava devidamente instruído com prova documental suficiente para julgamento de mérito, notadamente os laudos técnicos de engenharia florestal e civil, os quais atestam, com clareza, que o sistema radicular do Ipê Rosa plantado no imóvel do réu comprometeu estruturalmente a residência da autora, provocando rachaduras no muro divisório, estufamento e quebra do piso da garagem/varanda e fissuras que adentram à sala de estar.

Destaco que o próprio réu não impugnou tecnicamente tais pareceres, tampouco requereu a produção de contraprova técnica no momento oportuno. A alegação de cerceamento de defesa mostra-se, pois, descabida, notadamente porque a autora chegou a dispensar formalmente a produção de novas provas, tendo o réu permanecido inerte na fase de especificação.

O juízo também foi preciso ao afastar a excludente prevista no art. 1.283 do Código Civil. O dispositivo legal confere ao proprietário invadido pelas raízes de árvore a faculdade – e não o dever – de suprimi-las, não afastando a responsabilidade do dono da árvore pelos danos causados.

Ademais, é inequívoco que o exercício do direito de propriedade deve ser compatível com os direitos dos vizinhos, conforme o art. 1.277 do Código Civil, e também com as normas ambientais, conforme o art. 1.228, §1o, do mesmo diploma.

O argumento de que a autora realizou obras após o plantio da árvore, ainda que verdadeiro, não excluiria a responsabilidade objetiva do réu por deixar de adotar providências para evitar que a vegetação de seu terreno prejudicasse propriedade alheia.

Quanto à imposição de obrigação de fazer, também não há vício. O juízo não determinou a imediata supressão da árvore, mas apenas autorizou a autora a requerê-la perante o órgão ambiental competente, condicionando a execução à efetiva emissão da autorização administrativa. Da mesma forma, o acesso ao imóvel do réu para cumprimento da medida foi condicionado à comprovação da autorização ambiental, o que preserva o direito de inviolabilidade domiciliar do apelante.

Por fim, não há falar em ausência de nexo causal, tampouco em arbitramento indevido de valores materiais, os quais foram fixados em patamar inferior à estimativa constante no laudo pericial, sendo inclusive consentâneos com a extensão dos danos comprovados nos autos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025